Tribunal: TJDFT
Processo: 0002439-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002439-96.2020.8.07.0006 RECORRENTE: CLEITON ALISSON DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. FEMINICÍDIO TENTADO (ART. 121, §2°, INCISO VI E §7°, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 ESTATUTO DESARMAMENTO). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA. PARCIALMENTE VERIFICADO QUANTO AO CRIME DO ART. 12, ESTATUTO DESARMAMENTO. NOVO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP. 2. Depreende-se que os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, de modo que não se verifica nulidade posterior à pronúncia. 3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP. 4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. 4.1. A defesa alega que teria sido demonstrada a ausência de animus necandi, de modo que se incorreu em julgamento contrário à prova dos autos. 4.2. A tese defensiva, de tiro acidental não foi acolhida pelos Jurados, que optaram pela condenação do Apelante, estando a referida condenação em consonância com as provas colacionadas aos autos e, portanto, incabível ao Tribunal a desconstituição do julgado. 5. Erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). 5.1. Culpabilidade: pelas circunstâncias descritas, a ação deu-se de forma refletida, atraindo a vítima para o quarto, trancando a porta e depois disparando contra o rosto da companheira. A premeditação indica que o crime foi planejado com antecedência, refletindo maior determinação e consciência para a prática do delito, tornando a conduta do agente mais reprovável. 5.2. Conduta social: Uma das vertentes da conduta social é como o agente se comporta justamente no âmbito da família, além da sociedade, do trabalho, entre outros. Assim, os fundamentos utilizados para valoração negativa desta circunstância judicial mostram-se escorreitos e encontra amparo na prova oral produzida. 5.3. Personalidade: A fundamentação encontra-se escorreita e encontra amparo nas provas colacionadas, notadamente as conversas entre a vítima e o apelante, além das declarações das testemunhas e informantes em juízo que demonstram a personalidade dominadora, ciumenta e agressiva. 5.4. Motivo: Em que pese poder ser considerado torpe, não foi utilizado para qualificar o delito, mas apenas nas circunstâncias judiciais do art. 59 e, neste caso, não há necessidade de decisão dos jurados, pois estão dentro das atribuições concedidas para o juiz-presidente de fixar a pena. 5.6. Consequências do crime: Os fundamentos utilizados na sentença mostram-se escorreitos, de fato, a situação imposta a vítima, além de grande sofrimento causado a esta, transcendem para os seus familiares, sobretudo os filhos de tenra idade que tem uma mãe em estado vegetativo. 6. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação. 7. Por erro material, a sentença após conjugar o aumento de 1/3 com a diminuição de 1/3 pela tentativa em relação ao crime de feminicídio, realizou somente a diminuição. 7.1. Em razão do recurso exclusivamente da Defesa e em apreço ao princípio da non reformatio in pejus, impossível a retificação do erro. 8. A míngua de previsão legal em relação ao quanto de aumento e diminuição aplicáveis na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência tem aceitado a fração de 16 (um sexto), incidentes sobre a pena-base. 8.1. Depreende-se do interrogatório do acusado que de fato assume a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Desse modo, tem-se que o Apelante confessa, ao seu modo, a autoria do delito e, portanto, incidente a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP. 9. Os crimes devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 69 do CP, uma vez que configurado o concurso material. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Regime inicial e pena do crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento reformulada. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §§ 2o, inciso VI, e 7o, inciso I, ambos do Código Penal, 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, e 593, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto os elementos carreados não permitiriam evidenciar o animus necandi atribuído ao insurgente. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e do motivo do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 121, §§ 2o, inciso VI, e 7o, inciso I, ambos do Código Penal, 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, e 593, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A tese defensiva, de tiro acidental não foi acolhida pelos Jurados, que optaram pela condenação do Apelante, estando a referida condenação em consonância com as provas colacionadas aos autos e, portanto, incabível ao Tribunal a desconstituição do julgado. O mesmo em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Assim, descabida a desconstituição do julgamento pelo Conselho de Sentença para submeter o recorrente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 64159561 - Pág. 23). Depreende-se, assim, que pelas circunstâncias descritas, a ação deu-se de forma refletida, atraindo a vítima para o quarto, trancando a porta e depois disparando contra o rosto da companheira. A premeditação indica que o crime foi planejado com antecedência, refletindo maior determinação e consciência para a prática do delito, tornando a conduta do agente mais reprovável (ID 64159561 - Pág. 26/27). Uma das vertentes da conduta social é como o agente se comporta justamente no âmbito da família, além da sociedade, do trabalho, entre outros. Assim, os fundamentos utilizados para valoração negativa desta circunstância judicial mostram-se escorreitos e encontra amparo na prova oral produzida (ID 64159561 - Pág. 28). De fato, conforme as conversas da vítima com o acusado depreende-se que o crime ocorreu pela motivação exposta na sentença, o que é corroborado pelas declarações da testemunha Yngrid, que afirmou que a vítima tentava desvencilhar-se há algum tempo do relacionamento, mas sem sucesso. Assim, descabida qualquer retificação (ID 64159561 - Pág. 30). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024